Tribunal: CARF
Processo: 10980.933584/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933584/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/03/2004
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933584/2009-13
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933584/2009-13

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 42233.53024.261006.1.3.04-
8522, apresentada em 26/10/2006, em que a interessada pretende compensar crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 24.201,93.
Conforme Despacho Decisório, de fls. 03 e 04, com ciência à requerente em 13/10/2009
(fl. 06), a compensação foi homologada parcialmente, nos termos que seguem:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 20 a 22, em
12/11/2009, alegando, em síntese, que:
- compensou seus débitos com base no art. 165 e 170, ambos do Código Tributário
Nacional;
- no período de marco de 2004, apurou e pagou a COFINS no valor de R$ 61.016,36, o
qual, em setembro de 2006, após atualizações restou consolidado o crédito de R$
84.666,30; este montante, por sua vez, foi utilizado para pagamento de outros impostos
administrados pela Receita Federal, conforme documentos a seguir relacionados:
1) PER/DCOMP 18410.69605.290906.1.3.04-1521, foi compensando o valor de R$
27.514,50 com débitos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica referente o período
agosto de 2006;
2) PER/DCOMP 05824.01347.201106.1.7.04-0099, foi compensando o valor de R$
15.048,33;
3) PER/DCOMP 42233.53024.261006.1.3.04-8522, foi compensando o valor de R$
33.839,14;
- desta forma, ao contrário do que pretende o fisco, do valor total de crédito apurado
pela requerente foi utilizado o valor de RS 76.401,97, restando um saldo saldo a
compensar no valor de R$ 7.997,07;
- assim sendo, não que há que se falar em valor devedor, isto porque, o contribuinte
ainda possui valor a compensar.
Por fim, diante de todo o exposto, a interessada requer que os créditos utilizados sejam
homologados integralmente”.

A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório, em acórdão sem ementa, sob
o fundamento do exaurimento do crédito pleiteado:
“Todavia, da análise do PER/DCOMP em debate, colhe-se que o valor do DARF
discriminado neste documento corresponde ao montante de R$ 94.916,75, e deste
montante foi utilizado o valor de R$ R$ 76.401,97 para pagamentos dos seguintes
débitos:
- PD: 18410.69605.290906.1.3.04-1521;
- PD: 05824.01347.201106.1.7.04-0099;
- Db: cód 5856 PA 31/03/2004;
Enquanto que por meio do PER/DCOM ora hostilizado a requerente pleiteia o
pagamento de um débito no valor de R$ 24.201,93. Com efeito, somando-se os débitos
quitados com o valor recolhido por meio do DARF discriminado no PER/DCOMP em
apreço, acrescidos do débito objeto do presente pleito, temos a importância de R$
100.636,29 (R$ 76.401,97 + R$ 24.201,93).
Assim, considerando-se que o valor do DARF indicado pela requerente corresponde ao
montante de R$ 94.916,75, deduzindo deste o valor de R$ 100.636,29, restou o saldo
devedor de R$ 7.997,07, indevidamente compensado pela requerente, tal como
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933584/2009-13

informado no Despacho Decisório, o que significa dizer que encontra-se escorreito o
procedimento adotado pela autoridade competente pela homologação da DCOMP.
Isto porque, nos termos do § único, do art. 66, da Instrução Normativa RFB, no 1.717,
de 2017, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Em recurso voluntário o contribuinte reitera as alegações da manifestação de
inconformidade ressaltando trata-se de equívoco da fiscalização que teria desconsiderado a
atualização do crédito a ser compensado.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nas razões do recurso voluntário a contribuinte alega que a diferença apontada
pela fiscalização decorre da não consideração da atualização do crédito a ser compensado.
Em si tratando de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-000.372 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar,
conforme trecho de voto abaixo transcrito:

“Da Compensação Administrativa.
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja a não homologação.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933584/2009-13

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida em 2003, apurou-se que a Recorrente não
é detentora de créditos aptos a compensar os débitos indicados.
Ainda, importante repisar que os débitos indicados pela Recorrente já encontravam-se
inscritos em dívida ativa, portanto inaptos a figurar como objeto de compensação
administrativa, conforme determina o art. 74, §3o, inciso III da Lei 9.430/1996:
Art. 74 (...)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
Neste sentido deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
DO ÔNUS DA PROVA
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933584/2009-13

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

A situação que se verifica nos autos revela que a contribuinte não se desincumbiu do
ônus probatório, vez que não trouxe aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a suficiência
de crédito a ser utilizado em compensação, exceto as alegações de que as diferenças apontadas
decorreriam da mera utilização de crédito não atualizado pela autoridade fiscalizadora, sem contudo,
comprovar sua alegação mediante documentação hábil, como apresentação dos cálculos de
atualização do crédito e dos demais débitos compensados.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito por negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital